Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-15.2024.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-15.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI PEDRO DA SILVA - CPF: 025.936.591-22 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% A.A. INAPLICABILIDADE. CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Sueli Pedro da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava a existência de juros abusivos em contrato de crédito rural, com pedido de revisão contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (iii) saber se os encargos contratuais — especialmente juros remuneratórios e CDI — são abusivos ou ilegais.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, inexistindo prova em sentido contrário apta a afastar a presunção legal.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial considerada desnecessária, sendo suficiente o acervo documental para o julgamento da lide, especialmente em controvérsia de natureza predominantemente jurídica.

5. A limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo o regime de livre pactuação, conforme legislação específica e entendimento consolidado do STF e STJ.

6. A incidência do CDI como encargo financeiro contratual é juridicamente admissível, ainda que cumulada com juros remuneratórios, desde que não demonstrada abusividade na remuneração global, o que não se verificou no caso concreto.

7. A ausência de comprovação de discrepância entre os encargos pactuados e as taxas médias de mercado afasta a alegação de abusividade, devendo ser preservada a força obrigatória do contrato.

8. Verificada a clareza das cláusulas contratuais e a adequada informação quanto aos encargos, não há violação ao dever de informação previsto no CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida em grau recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pericial se mostra desnecessária diante do conjunto probatório existente. 3. A limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras. 4. É válida a estipulação do CDI como encargo financeiro, ainda que cumulada com juros remuneratórios, desde que não evidenciada abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 99, § 3o, e 370; Lei no 4.595/1964, art. 4o, IX; Lei no 10.931/2004, art. 42-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); STF, Súmula no 596; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula no 382; STJ, AgInt no AREsp no 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
SUELI PEDRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (ID 351976386), a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que requereu desde a inicial e reiterou em impugnação a produção de prova pericial contábil para demonstrar a abusividade dos encargos financeiros, a aplicação indevida do CDI e a discrepância entre o valor contratado e o cobrado. Sustenta que a sentença julgou antecipadamente o mérito, sob o argumento genérico de que
"toda a prova necessária já se encontra nos autos",
sem justificar por que a perícia seria dispensável, o que violaria frontalmente o art. 370 do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que
"o julgamento sem a devida perícia contábil, em caso que exige análise técnica da composição de encargos financeiros, constitui vício insanável, impondo a anulação da sentença, especialmente porque a tese levantada pela apelante trata de juros remuneratórios limitados a 12% ao ano por se tratar de crédito rural, era essencial a perícia para constatar a extrapolação da referida taxa."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença deixou de aplicar corretamente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 46, 47 e 52, V, que asseguram ao consumidor o direito à informação clara, prévia e compreensível quanto ao conteúdo e aos custos totais de uma operação financeira. Sustenta que o contrato firmado indicava que o valor total da operação seria de R$ 179.134,65, ao passo que a instituição financeira está exigindo o pagamento de R$ 221.461,36, sob o argumento de incidência do CDI — encargo que jamais foi esclarecido à consumidora de forma transparente.

Assevera ainda que a sentença também deixou de observar a aplicação dos arts. 54-B, 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que tratam da transparência nas contratações de crédito e da responsabilidade do fornecedor pela clareza e adequação das informações prestadas ao consumidor. Afirma que, nos termos do art. 54-B, II, do CDC, é dever do fornecedor informar prévia e adequadamente o montante das prestações, bem como todos os encargos incidentes na operação, de forma clara, precisa e de fácil compreensão, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Sustenta também que o contrato questionado é rural, conforme comprovam os documentos anexados à inicial e confirmados na contestação, aplicando-se, portanto, o limite legal previsto na Lei no 8.171/91, art. 5o, IX, e na Resolução BACEN no 4.824/2020, que fixam juros máximos de 12% a.a. para operações de custeio com recursos do Proagro/Pronaf. Alega que o valor total pactuado (R$ 179.134,65) jamais poderia atingir R$ 221.461,36, pois a diferença supera em muito a taxa legal permitida para a linha de crédito rural contratada.

Subsidiariamente, caso seja entendida a validade formal da cláusula contratual que prevê a utilização do CDI como indexador monetário, requer a revisão e afastamento da aplicação do referido índice, diante de sua incompatibilidade com contratos de natureza civil e consumerista. Argumenta que a atualização monetária tem como objetivo apenas recompor o valor da moeda frente à inflação, e o indexador monetário deve refletir a variação do poder de compra da moeda — como o IPCA, INPC ou IGP-M — e não servir como instrumento de remuneração do capital, como ocorre com o CDI.

Aduz que a sentença recorrida deixou de reconhecer o dano moral, embora os autos evidenciem clara violação ao direito básico do consumidor à informação e à boa-fé objetiva, fundamentos essenciais do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a violação de direitos básicos do consumidor, como o direito à informação, enseja dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do prejuízo, bastando a demonstração da conduta ilícita.

Por fim, requer a) o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial contábil requerida; b) subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da sentença, que seja reformada a decisão recorrida para reconhecer a abusividade da cobrança de valores superiores ao total originalmente pactuado, declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs o CDI como indexador monetário, reconhecer que, por se tratar de contrato de crédito rural, devem ser observados os juros máximos de 12% ao ano, determinar a revisão do saldo devedor e recálculo das parcelas, e declarar inexistente a mora da apelante; c) no pedido subsidiário, que seja afastada a incidência do CDI como indexador monetário, com refazimento dos cálculos e devolução dos valores pagos a maior; e d) o reconhecimento do dano moral sofrido pela apelante, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização não inferior a R$ 10.000,00.

Importante destacar que a apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal até a apreciação do pedido.

A parte apelada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 351976388), contudo, conforme certidão de ID 351976389, deixou transcorrer o prazo sem manifestação:
"Certifico que a parte apelada deixou transcorrer o prazo, não apresentando as Contrarrazões do Recurso de Apelação."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
SUELI PEDRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Infere-se dos autos que a autora ajuizou ação revisional de contrato em face da cooperativa de crédito, alegando a existência de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, requerendo a revisão contratual e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a tentativa infrutífera de conciliação, a parte requerida apresentou contestação, sustentando que as cláusulas contratuais resultaram do consenso entre as partes e que as tarifas foram devidamente informadas ao cliente.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...]
35.
Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, e, por consequência extingo o presente feito com resolução de mérito.
36.
Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa.
37.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. [...]”

Pois bem.

- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante, cumpre observar que, embora tenha sido indeferido em primeiro grau, ocasião em que se admitiu, tão somente, o parcelamento das custas processuais, a recorrente logrou carrear aos autos elementos idôneos e suficientes à demonstração de sua hipossuficiência financeira, id. 358992867.

Com efeito, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que somente pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese vertente.

Ademais, o § 7o do referido dispositivo legal
expressamente autoriza a formulação e o deferimento do pedido em qualquer fase processual
, inclusive em grau recursal, desde que evidenciada a necessidade, circunstância igualmente presente no caso concreto.

Nesse cenário, ausente qualquer elemento probatório apto a infirmar a condição de insuficiência econômica alegada, e considerando, ainda, o princípio do amplo acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição da República
), impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à apelante, nesta instância recursal,
como medida que prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e a isonomia material entre as partes.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial contábil por ela requerida, teria configurado cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria análise técnica acerca dos encargos financeiros, da natureza do contrato e de eventual discrepância entre o valor contratado e o efetivamente cobrado.

A irresignação, todavia,
NÃO
merece prosperar.

Com efeito, o cerceamento de defesa não se caracteriza pelo simples indeferimento de prova requerida pela parte, sendo indispensável a demonstração de sua efetiva imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia, bem como do prejuízo concreto daí decorrente.

Nessa perspectiva, o art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias que se revelem desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com a diretriz da efetividade processual.

No caso concreto, verifica-se que o conjunto documental já constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, tornando prescindível a realização de perícia contábil.

Isso porque, em primeiro lugar, a
natureza do contrato encontra-se expressamente delineada na própria Cédula de Crédito Bancário n.o C10520937-2, a qual evidencia tratar-se de operação de crédito rural, nos termos do art. 42-B da Lei n.o 10.931/2004,
destinada ao financiamento de investimento para aquisição de matrizes bovinas, com liberação de recursos em conformidade com o Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Não há, portanto, controvérsia fática a justificar a produção de prova técnica nesse ponto.

Em segundo lugar, as cláusulas contratuais estabelecem, de forma clara e objetiva, as taxas e encargos incidentes, de modo que eventual discussão acerca de sua legalidade ou abusividade
insere-se no plano estritamente jurídico, prescindindo de apuração pericial.

Por fim, a controvérsia relativa à utilização do CDI como indexador igualmente
se resolve no campo do direito,
a partir da interpretação da legislação aplicável, das normas do Banco Central e da jurisprudência consolidada, não demandando, portanto, conhecimento técnico-contábil.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em elementos probatórios suficientes, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial quando a matéria controvertida é eminentemente de direito.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou entendimento de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a prova pericial mostra-se dispensável quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais e da aplicação das normas pertinentes.

Diante desse contexto, não se evidencia qualquer prejuízo à parte apelante, razão pela qual se
rejeita a preliminar de cerceamento de defesa,
passando-se ao exame do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A apelante sustenta que, por se tratar de contrato de crédito rural vinculado aos programas PRONAF/PROAGRO, deveria incidir o limite máximo de juros de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do art. 5o, IX, da Lei n.o 8.171/91 e da Resolução BACEN n.o 4.824/2020, reputando abusiva qualquer cobrança que ultrapasse esse patamar.

A tese, embora bem construída, não encontra respaldo na hipótese dos autos.

Com efeito, a análise detida da Cédula de Crédito Bancário n.o C10520937-2
evidencia que a operação contratada tem por objeto o financiamento de investimento destinado à aquisição de bovinos matrizes, formalizada nos termos do art. 42-B da Lei n.o 10.931/2004
, diploma que disciplina as cédulas de crédito bancário, com recursos operacionalizados à luz das diretrizes do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil.

Sabe-se que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF, instituído pelo Decreto n.o 1.946/1996 e regulamentado pela Lei n.o 11.326/2006,
consiste em linha de crédito rural subsidiada pelo Governo Federal, destinada exclusivamente a agricultores familiares que atendam a critérios legais de enquadramento, como a exploração de pequena propriedade,
predominância de renda agropecuária e utilização de mão de obra familiar.

O acesso ao programa condiciona-se à apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), documento que comprova o enquadramento do produtor. Somente a partir desse reconhecimento formal é que se aplicam as condições favorecidas de financiamento, inclusive as taxas de juros reduzidas, custeadas por equalização promovida pelo Tesouro Nacional.

Logo, a circunstância de o contrato ostentar finalidade rural
não
conduz,
por si só
, à incidência automática do regime jurídico próprio das linhas de crédito subsidiadas vinculadas ao PRONAF ou ao PROAGRO.

In casu, a Cédula de Crédito Bancário n.o C10520937-2 não faz qualquer referência ao enquadramento da apelante no PRONAF, tampouco indica a utilização de recursos equalizados pelo Tesouro Nacional, elementos que seriam indispensáveis para a aplicação do regime de taxas reguladas invocado pela recorrente.

No que tange à
limitação das taxas de juros remuneratórios
, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio, desde a edição da Lei n.o 4.595/1964, instituiu regime jurídico próprio para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional — no qual se inserem as cooperativas de crédito —, afastando, em relação a tais entidades, a incidência das restrições previstas no Decreto n.o 22.626/1933, conforme sedimentado na Súmula n.o 596 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto normativo, o Conselho Monetário Nacional, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4o, IX, da Lei n.o 4.595/1964, consagrou o
princípio da livre estipulação das taxas de juros pelas instituições financeiras,
diretriz posteriormente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer, na Súmula Vinculante n.o 7, que a limitação constitucional de 12% ao ano (art. 192, § 3o, da Constituição Federal, em sua redação originária) jamais teve aplicabilidade imediata, por depender de lei complementar, a qual não foi editada, tendo, ademais, sido definitivamente superada pela Emenda Constitucional n.o 40/2003.

À luz desse arcabouço,
não subsiste fundamento jurídico para a pretensão de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, porquanto tal restrição não se aplica às instituições do Sistema Financeiro Nacional.

A eventual abusividade das taxas pactuadas, por sua vez,
não se presume, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso
, mediante cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.o 382.

Nessa linha, a própria Resolução BACEN n.o 4.824/2020, invocada pela recorrente,
circunscreve a limitação dos encargos às operações lastreadas em recursos obrigatórios ou equalizados, não se estendendo às operações celebradas com recursos livres ou captados no mercado financeiro
.

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu de demonstrar que os encargos remuneratórios avençados extrapolam os parâmetros médios de mercado, limitando-se a invocar, de forma abstrata, o teto de 12% ao ano — tese que, como visto, não encontra respaldo no ordenamento vigente. Ausente tal demonstração,
não há falar em abusividade,
devendo ser preservadas as condições livremente pactuadas entre as partes.

No que tange à
aplicação do CDI como indexador monetário
ou
encargo remuneratório
, a apelante sustenta a nulidade de sua incidência, ao argumento de que referido índice não refletiria a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, função típica dos índices de correção monetária, como IPCA, INPC ou IGP-M, mas atuaria como verdadeira forma de remuneração do capital, o que implicaria indevida cumulação de encargos quando associado a juros remuneratórios previamente pactuados.

A controvérsia, contudo, demanda exame mais acurado, à luz da orientação jurisprudencial contemporânea do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) constitui
indicador que reflete o custo das operações de curtíssimo prazo realizadas entre instituições financeiras no mercado interbancário
, sendo calculado e divulgado pela B3 S.A., antiga CETIP, sob supervisão do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, circunstância que lhe assegura transparência, regularidade e ampla publicidade.

É certo que, por incorporar, em sua composição, elementos de atualização monetária e de remuneração do capital,
o CDI não se presta, tecnicamente, à função de índice puro de correção monetária
, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 176, veda sua utilização como substituto dos índices tradicionais de atualização do débito.

“Súmula 176 do STJ É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Não obstante, a questão posta nos autos não se limita a essa vedação. O ponto central reside em verificar
a possibilidade de sua estipulação como componente dos encargos financeiros contratuais
, cumulado com taxa de juros remuneratórios, tal como previsto na avença.

E, nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
não há óbice legal à utilização do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, ainda que acrescido de juros prefixados, sendo juridicamente irrelevante a denominação conferida ao encargo
, se correção monetária, juros ou encargo financeiro básico, devendo a análise concentrar-se na verificação da eventual abusividade da remuneração global pactuada.

Tal orientação foi recentemente reafirmada pela Quarta Turma do STJ no julgamento do AgInt no AREsp n.o 2.318.994/SC, ocasião em que se assentou que o CDI, por se tratar de índice flutuante definido pelo próprio mercado, e não por ato unilateral da instituição financeira,
não configura cláusula potestativa, sendo admissível sua adoção como componente da remuneração contratual
, desde que o somatório dos encargos não se revele abusivo em confronto com as taxas médias de mercado. Vejamos a ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) . ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações . 2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil. 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie . Precedente. 4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 5. Agravo interno parcialmente provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2318994 SC 2023/0082442-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

No mesmo sentido, destacam-se o AgInt nos EDcl no REsp n.o 2.090.138/SP (dezembro de 2024) e o REsp n.o 2.147.710/RJ (dezembro de 2024), precedentes que, inclusive, vêm sendo acolhidos por esta Corte.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (
AgInt no AREsp 2.318.994/SC
, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024). 2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA No 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA COBERTO PELA PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O acórdão estadual assinalou que, nos termos do contrato, a obrigação assumida pela parte era de meio, e não de resultado, sendo impossível modificar essa conclusão sem esbarrar nas Súmulas no 5 e 7 do STJ. 6. Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. Precedentes. 7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Impõe-se ressaltar, contudo, que tal admissibilidade não é irrestrita, condicionando-se à verificação, no caso concreto, de que o somatório dos encargos, CDI acrescido da taxa de juros prefixada, não ultrapassa, de forma relevante, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

No caso em exame, a apelante não indica, em suas razões recursais, qualquer elemento concreto, extraído do próprio instrumento contratual, que evidencie descompasso entre os encargos pactuados e os parâmetros de mercado. Limita-se a
sustentar, em tese, a incompatibilidade do CDI com contratos de crédito rura
l, premissa que, como já demonstrado, não encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça nem desta Corte, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS . CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . TÍTULO PERMANECE EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, substituindo o CDI (DI-Cetip) pelo INPC como índice de atualização do débito. 2. O apelante sustenta que o CDI não era aplicado como índice de correção monetária, mas como encargo remuneratório, o que ensejaria sua nulidade por configurar dupla remuneração do capital, cumulada com juros de 17,94% a.a ., além da descaracterização da mora diante da abusividade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) preliminarmente, se houve julgamento extra petita ao determinar a substituição do CDI pelo INPC e se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 27/STJ (REsp 1 .061.530/RS); (ii) no mérito, a validade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios; e (iii) se a constatação de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A sentença incorreu em julgamento extra petita ao substituir o CDI por índice de correção monetária (INPC). Reconhecida omissão quanto à aplicação do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), que determina a descaracterização da mora em caso de encargos abusivos . Contudo, suprida as nulidades pelo art. 1.013, § 3o, III, do CPC 5. A jurisprudência do STJ admite a contratação da Taxa DI (CDI) como encargo financeiro básico, cumulada com juros remuneratórios fixos, desde que a remuneração total não se mostre abusiva em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central . 5. A substituição do CDI por outro índice de correção, ainda que juridicamente indevida, não pode ser revista de ofício em grau recursal, a fim de evitar reformatio in pejus. 6. Diante do reconhecimento da cobrança de encargo indevido no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora debendi, nos termos da tese firmada no Tema 28/STJ, sem implicar na extinção da execução . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a mora debendi. Tese de julgamento: “1 . A estipulação do CDI como encargo remuneratório é válida quando pactuada como índice flutuante em contrato bancário, desde que não abusiva em cotejo com as taxas médias de mercado. 2. A incidência de encargos indevidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi, nos termos do Tema 28/STJ.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083597820248110007, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

Diante desse cenário, inexistindo elemento objetivo, seja de ordem contratual, seja de natureza normativa, apto a infirmar a validade da cláusula impugnada, impõe-se a preservação das condições livremente pactuadas, em prestígio à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos, as quais somente cedem mediante comprovação efetiva de abusividade, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, a recorrente aduz ainda que a instituição apelada
descumpriu os deveres de informação
previstos nos arts. 46, 47, 52, V, 54-B, 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os encargos incidentes, em especial o CDI, jamais teriam sido adequadamente esclarecidos, o que resultou na cobrança de valor superior ao total originalmente pactuado. O argumento
não
prospera.

Da análise do contrato acostado aos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário n.o C10520937-2 contém disposições claras quanto ao valor do crédito deferido, ao vencimento, à finalidade da operação e à forma de utilização dos recursos, com expressa remissão ao Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Os encargos financeiros, por sua vez, encontram-se previstos no próprio instrumento contratual, que foi regularmente assinado pela apelante.

A mera alegação de que os encargos não teriam sido adequadamente explicados, desacompanhada de qualquer elemento probatório que infirme a regularidade formal do instrumento ou aponte vício de consentimento, não é suficiente para afastar a presunção de que a contratante tinha ciência das condições do negócio que celebrou. O princípio da boa-fé objetiva opera em dupla via: impõe deveres de lealdade e transparência ao fornecedor, mas também exige do consumidor a diligência mínima na leitura e compreensão dos instrumentos que subscreve.

Não há, portanto, como reconhecer violação aos dispositivos do CDC invocados,
diante da ausência de prova concreta de que a apelante foi privada de informações essenciais à compreensão do negócio celebrado
.

Por fim, a apelante pleiteia a condenação da cooperativa apelada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor mínimo de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a violação ao direito básico do consumidor à informação configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em relações consumeristas, é necessário que esteja configurada, de forma objetiva, a prática de conduta ilícita pela instituição financeira — como a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, a cobrança de dívida já quitada ou o descumprimento de ordens judiciais. Hipóteses que, por sua natureza, acarretam abalo presumido à honra, à imagem ou à tranquilidade do consumidor, independentemente de prova específica do sofrimento experimentado.

No caso dos autos, contudo,
não se verifica a prática de qualquer conduta ilícita por parte da cooperativa apelada
. O contrato foi regularmente celebrado, os encargos foram expressamente pactuados e não restou demonstrada a abusividade concreta das condições contratadas. A simples insatisfação com os termos do negócio livremente assumido, por si só, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

Rejeita-se, portanto, o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelos fundamentos aqui expostos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, fixados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026